Tribunal: STF
Processo: HC 246541
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 



ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913/DF. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: REMESSA DA APELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO OU NÃO DO ACORDO.



Relatório



    1. Pedido de extensão formulado por Ralph Tortima Stettinger Filho e Mayara Cristina Bonesso de Biasi, advogados, em benefício de Luiz Alberto Vieira, no Habeas Corpus n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em processos já sentenciados.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo Federal da Primeira Vara 
de Campinas/SP condenou o paciente, na Ação Penal 
n. 00091420720124036105, às penas de três anos e um mês de reclusão, em regime aberto, e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de supressão de tributos mediante falsa declaração (inc. I do art. 1º, c/c art. 12, ambos da Lei n. 8.137/1990). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (fl. 252, e-doc. 12). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0009142-07.2012.4.03.6105 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, requerendo a remessa ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal e, subsidiariamente, a absolvição do paciente e o afastamento da causa de aumento da pena. O órgão acusatório postulou a majoração da pena-base, a aplicação da agravante prevista no inc. I do art. 62 do Código Penal, o reconhecimento do concurso formal de delitos, a majoração da pena de prestação pecuniária e a reparação da reprimenda substitutiva.  



    Em 29.6.2022, a preliminar arguida foi acolhida pelo Tribunal de origem para “determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que decida sobre o não oferecimento do acordo de não persecução penal”. Esta a ementa do julgado: 



    “PENAL.PROCESSO PENAL. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO DEFENSIVA.ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO PRELIMINAR ACOLHIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CPP. 



    1. Apelantes condenados como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. 



    2. Acordo de não persecução penal-ANPP. No presente caso, o Ministério Público Federal de segunda instância, deixou de propor o acordo de não persecução penal-ANPP, pelo fato de que o processo já estava sentenciado quando entrou em vigor a previsão do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o que, segundo o ‘Parquet’, obsta a aplicação do instituto em questão. 



    3. A Lei nº 13.964/2019, na parte que instituiu o acordo de não persecução penal configura norma de caráter misto e por sua natureza despenalizadora permite aplicação aos processos em curso até o trânsito em julgado.



    4. O Poder Judiciário poderá sindicar diretamente os requisitos mais objetivos do instituto, como, por exemplo, o montante da pena mínima capaz de possibilitar a benesse, a questão da existência ou não de reincidência ou maus antecedentes, caso tais aspectos se tornem polêmicos, declarando em alguns casos, por exemplo, a inexistência do óbice, a fim de suscitar nova avaliação do Parquet sem aquele entrave. 



    5. Não pode o Poder Judiciário adentrar naquele âmbito de discricionariedade conferido ao Ministério Público, tanto em razão da função deste como titular da ação penal e formulador de políticas criminais como, também, pela natureza de ‘conceitos jurídicos indeterminados’ de alguns dos requisitos legais, notadamente quanto à ‘suficiência do acordo para reprovação e prevenção’ do crime, nos termos do art. 28-A, caput. 



    6. Em que pese o âmbito da discricionariedade na atuação do Ministério Público no oferecimento do ANPP, no presente caso não foram trazidos elementos que motivassem a insuficiência da medida. 



    7. O art. 28-A, §14, do CPP enseja a possibilidade de o próprio interessado recorrer da decisão ministerial, no âmbito do próprio Parquet, devolvendo toda a matéria à superior instância do órgão. Contudo, tal artigo tem aplicação na fase pré-processual. No caso da aplicação retroativa do ANPP aos feitos em curso, a hipótese é de eventual manejo do art. 28, na sua redação original que foi mantida em vigor pelo Supremo, tendo em vista que já existe processo e cognição judicial.



    8. Pedido defensivo acolhido. Determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que decida sobre o não oferecimento do acordo de não persecução penal” (fls. 259-260, 
e-doc. 12).   



    4. Contra esse julgado o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 2.029.845/SP, admitido, em 13.9.2022 (fls. 135-137, e-doc. 11). Argumentou-se que o acordo de não persecução penal seria cabível apenas antes do oferecimento da inicial acusatória.  



    5. Em 5.10.2022, a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal, por unanimidade, exarou parecer favorável pela possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal até o trânsito em julgado da condenação (fls. 175-178, 
e-doc. 11).  



    6. Em 1º.12.2022, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial 
n. 2.029.845/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, assentando a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal no caso, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise da apelação da defesa (fls. 191-197, e-doc. 11).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. DIANTE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019, MOSTRA-SE INCABÍVEL O ANPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum – nos termos do próprio art. 2º do CPP: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. 



    II - No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 05/07/2019, antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 19/07/2012, motivo pelo qual não se mostra cabível a propositura de tal acordo. 



    III - A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 247, e-doc. 11). 



    Os embargos de declarações opostos pela defesa foram rejeitados, em 22.6.2023:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. DIANTE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019, MOSTRA-SE INCABÍVEL O ANPP. 



    I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). 



    II - Verifico a nítida intenção do embargante de atribuir efeito infringente aos embargos declaratórios, diante da irresignação pelo resultado do julgamento que lhe desfavoreceu, o que não é possível nesta via. 



    III - A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência atual de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, havendo, inclusive, sentença condenatória, confirmada em grau recursal. 



    Embargos de declaração rejeitados” (fls. 281-284, e-doc. 11). 



    Esse acórdão transitou em julgado em 16.8.2023, tendo sido os autos remetidos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso de apelação da matéria remanescente (fl. 289, e-doc. 11). 



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, em 11.9.2024, foi negado provimento ao recurso da defesa do paciente, e dado parcial provimento ao recurso do “Ministério Público Federal para redimensionar a pena e fixá-la, para o acusado Luiz Alberto Vieira, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 20 (vinte) salários mínimos, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, restando prejudicado o recurso ministerial no que se refere ao denunciado Gustavo Missio”. Também consta que, em 17.9.2024, foram opostos embargos de declaração contra esse julgado, que aguardam julgamento. 



    8. Em 16.9.2024, a defesa apresentou pedido de extensão no Habeas Corpus n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em processos já sentenciados. 



    Alega que o paciente preencheria os requisitos para que lhe fosse oferecido o acordo de não persecução penal, afirmando que o instituto deveria ser aplicado “retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se, repise-se, como norma processual penal de conteúdo material” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente, realçando que a condenação não transitou em julgado (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



     “Posto isso, a defesa, com todo respeito, pleiteia, considerando a similitude fática e processual, seja estendido os efeitos da decisão proferida nestes autos ao feito em que é réu o requerente, determinando-se a suspensão do processo originário até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    9. Este habeas corpus, com pedido de extensão, veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 229.817, ao qual negado seguimento, em 4.7.2023. O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido e transitou em julgado em 30.8.2023, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    11. O Plenário deste Supremo Tribunal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em processos já sentenciados no Habeas Corpus n. 185.913/DF, decidindo, então, por maioria, que:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 
nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024”.



     O Relator do Habeas Corpus n. 185.913/DF, Ministro Gilmar Mendes, analisou o presente caso e afirmou que o pedido formulado não atenderia “aos requisitos do art. 580 CPP” (doc. 23), determinando a livre distribuição desta impetração.



    12. Assentada a diversidade de situação fática e afastada, no caso, a possibilidade de extensão pelo Relator caso líder, o que se tem na espécie é impetração originária na qual se aponta como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, antes apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em outro habeas corpus.



    13. A pretensão da defesa já foi apreciada por este Supremo Tribunal. Na presente ação, a defesa repete o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 229.817 neste Supremo Tribunal, contra o mesmo acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 
n. 2.029.845/SP. Reitera a pretensão de propositura do acordo de não persecução penal em benefício do paciente. 



    A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no Habeas Corpus 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado é o mesmo. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 244.801-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; 
HC n. 126.835-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; RHC n. 118.992-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    14. A análise dos documentos juntados aos autos permite, contudo, a concessão da ordem de ofício, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.



    15. No caso, o paciente foi condenado às penas de três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão, em regime aberto, por crime contra a ordem tributária em razão de supressão de tributos mediante falsa declaração (inc. I do art. 1º c/c art. 12, ambos da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal). A denúncia é anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    16. Na espécie vertente, tem-se que a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal registrou, à época, que possuía parecer favorável pela possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal – ANPP até o trânsito em julgado da condenação. Assentou que não foi oferecido o benefício pela impossibilidade de retroatividade do instituto a fatos anteriores à Lei 
n. 13.964/2019 em processos nos quais a denúncia já teria sido recebida. Concluiu pela devolução dos autos ao Procurador Regional da República para análise da possibilidade da celebração do ANPP (fls. 175-178, 
e-doc. 11). 



    Pelas peças juntadas no processo, não está claro se o órgão de acusação manifestou-se, em algum momento processual, contrariamente ao benefício pleiteado pela ausência dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    17. Embora a questão já tenha sido apreciada no Habeas Corpus 
n. 229.817 neste Supremo Tribunal, contra o mesmo acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.029.845/SP, para se dar cumprimento aos princípios da economia processual e da celeridade, cabe aplicar o precedente do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/DF.



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Ministério Público que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0009142-07.2012.4.03.6105, do juízo Federal da Primeira Vara de Campinas/SP, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial 
n. 2.029.845/SP, ao Desembargador Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator da Apelação Criminal n. 0009142-07.2012.4.03.6105, e ao juízo Federal 
da Primeira Vara de Campinas/SP (Ação Penal n. 0009142-07.2012.4.03.6105), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora